Tribunal: TJMT
Processo: 0003393-32.2013.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003393-32.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENOLLI - CPF: 188.297.599-53 (EMBARGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENOLLI - CPF: 188.297.599-53 (EMBARGANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS APLICADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – JUROS MORATÓRIOS – ILÍCITO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

JOSÉ CARLOS MENOLLI, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que no julgamento Recurso de Apelação Cível nº 0003393-32.2013.8.11.0086, não conheceu o apelo interposto pelo embargado e negou provimento ao apelo do embargante nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – 1º APELO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E ESTRANHAS ÀS DEBATIDAS NOS AUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 2º APELO – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS APLICADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – JUROS MORATÓRIOS – ILÍCITO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução de teses anteriores.

Não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são genéricas e, algumas, estranhas às debatidas nos autos, em flagrante inovação em sede recursal.

A repetição do indébito em dobro é cabível apenas quando demonstrada a má-fé do credor na cobrança do excedente.

O termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de ilícito contratual é a data da citação, e da correção monetária, a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ.

Na repetição do indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação.”

Em suas razões, de Id. n.º 98076981, o embargante defende a ocorrência de erro material, pois embora tenha sido negado provimento ao apelo restou consignado no acórdão que a incidência da correção monetária seria a partir do desembolso, tal como requerido nas razões do recurso.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado determinando a correção da sentença em relação a incidência da correção monetária.

Sem contraminuta conforme certidão de Id. n.º 100020464.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é cediço, por definição legal os embargos de declaração têm alcance restrito, destinados a sanar
omissão, contradição
ou obscuridade contida na decisão judicial, além de serem utilizados para correção de
erro material
contido no julgado.

Para melhor elucidar, transcrevo o disposto no artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Quanto à incidência da correção monetária, tese defendida pelo embargante, na hipótese, tal pretensão merece acolhida, sendo o seu saneamento a medida que se impõe.

O recorrente pleiteou no apelo a reforma da sentença para determinar: a) a restituição de valores em dobro;
b) a incidência da correção monetária desde o desembolso;
c) a condenação do banco a adimplir os juros remuneratórios sobre o valor a ser restituído, desde a época do evento lesivo, no importe de 0,5% ao mês, sem prejuízo dos juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; d) a majoração dos honorários.

Todos os pontos foram refutados, no entanto, no acórdão restou consignado o seguinte em relação aos juros de mora e a correção monetária,
in verbis
:

“No tocante ao termo inicial para os juros moratórios, também merece manter-se intocada a sentença vergastada.

É pacífico o entendimento de que o termo a quo para aplicação dos juros moratórios em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação, momento em que se constitui em mora o devedor (art. 240 do CPC) e, para casos de responsabilidade extracontratual, a data do evento que gerou o dever de indenizar.

A obrigação de restituição é decorrente das Cédulas Rurais firmadas entre as partes. Assim, não há dúvidas de que o dever de pagar decorre de obrigação contratual.

Neste sentido, o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONTRATUAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. TABELA ÚNICA APROVADA. PRECEDENTES. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ESPECIAL NAS RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO REGIMENTAL.1. Tratando-se de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação e não da data em que efetuado o pagamento parcial da indenização. Precedentes. (...)."AgRg no AREsp 185909 / BA, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJ: 07/05/2013) No que pertine a aplicação de encargos nos moldes empregados pela instituição financeira, tal como pleiteado pelo recorrente, tem-se que isto afronta o princípio da boa-fé objetiva, assim como fere os paradigmas obrigacionais há muito considerados pelos julgadores. Esse posicionamento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...]. 2. É incabível aplicar à restituição de valores indevidamente debitados de conta corrente de correntista as mesmas taxas empregadas por instituição financeira. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (EDcl no REsp818494/MG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2006/0029009-9, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 02/03/2010). [...] I. A repetição do indébito de valores cobrados por instituição financeira, quando concernente a taxas e índices objeto de controvérsia mesmo no âmbito do Poder Judiciário, há ser feita na forma simples, salvo inequívoca prova da má-fé, aqui inocorrente. II. Na repetição do indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação. Precedentes do STJ. III. Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010)

Conclui-se, portanto, que sobre o valor cobrado indevidamente deverá incidir a correção monetária pelo INPC, que visa tão-somente atualizar a perda do capital, a partir do efetivo pagamento, além dos juros de mora ao patamar do 1% ao mês a partir da data da citação.

Nesse sentido, o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSON NCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 814.565/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA RURAL PIGNORATíCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARÇO/90 - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. 1. Consoante jurisprudência do STJ, firmada em julgamento repetitivo, "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." Caso líder: REsp 1361730/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 28/10/2016. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 641.922/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).”
- Id. n.º 94454961.

Veja que, de fato, a fundamentação do acórdão foi no sentido de que a incidência da correção monetária seria a partir do desembolso, assim como pleiteava o recorrente, no entanto, o apelo foi totalmente desprovido quando deveria ter sido provido no ponto. Com efeito, merece guarida o argumento do embargante.

Sobre o tema colaciono no julgado desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – CDC – APLICAÇÃO - CÉDULA EMITIDA ANTES DO PLANO COLLOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - PRECEDENTE DO STJ - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES -
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS. Não há que se falar em carência da ação, porquanto não existe norma proibitiva do pedido de revisão e restituição de valores decorrentes de relação contratual firmada entre os litigantes. Se os pedidos formulados na inicial são claros e objetivos, com a especificação da operação e encargos que a parte pretende revisar, possibilitando o exercício da defesa, inexiste inépcia da inicial. “[...] O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41, 28%. [...]” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015) Constatado o pagamento a maior, pela aplicação de indexador monetário incorreto, é cabível repetição do indevido, de forma simples, pois ausente demonstração de que a instituição bancária tenha agido com má fé. A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.”
(TJ-MT - AC: 00021623020108110003 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos e os
ACOLHO,
aplicando-lhes os efeitos modificativos necessários
,
para determinar a incidência da correção monetária a partir do desembolso em relação a quantia a ser restituída ao embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021